Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716911-53.2023.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GRAZIELLY TEIXEIRA REZENDE DESPACHO Defiro o pedido. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Concedo o prazo de 10 dias ao apelante para comprovar a realização do acordo. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator